Tribunal: TJSP
Processo: 2144302-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Direito processual – Ação de instituição de servidão administrativa – Indeferimento de realização de nova perícia – Inconformismo da ré – Não conhecimento – Inexistência de hipótese legal de cabimento de agravo de instrumento – Ausência de risco de inutilidade do julgamento da matéria apenas ao ser apreciado eventual recurso de apelação – Tema Repetitivo 988 –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Direito processual – Ação de instituição de servidão administrativa – Indeferimento de realização de nova perícia – Inconformismo da ré – Não conhecimento – Inexistência de hipótese legal de cabimento de agravo de instrumento – Ausência de risco de inutilidade do julgamento da matéria apenas ao ser apreciado eventual recurso de apelação – Tema Repetitivo 988 – Mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC indevida – Precedentes desta C. Câmara – Recurso não conhecido.